Tribunal: TJES
Processo: 5010909-38.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010909-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO FERNANDO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010909-38.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO
: RODRIGO FERNANDO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS E SEGUROS. ÔNUS DA PROVA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação do juizado especial, na qual a parte autora pretende a revisão do contrato de financiamento veicular, visando o reconhecimento da abusividade na cobrança de Seguro Prestamista (R$ 492,49), Seguro Acidentes Pessoais (R$ 2.816,87), Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 668,00), Registro Contrato (R$ 450,32) e Tarifa de Cadastro (R$ 330,00). Com isso, pretende a restituição de tais valores pagos de forma dobrada.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida na restituição, em dobro, dos valores pagos a título de “Seguro Prestamista”, “Seguro de Vida” e “Tarifa de avaliação”, na quantia líquida de R$ 7.954,72 (sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado, reafirmando a regularidade das tarifas cobradas, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança dos seguros prestamista, de acidentes pessoais e de tarifa de avaliação de bens; e (ii) a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Mantêm-se as fundamentações do magistrado “a quo” por estar em perfeita consonância com os precedentes do tribunal superior. Com efeito, no que se refere às cobranças de “seguro prestamista” e “acidentes pessoais”, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

6. Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir aos seguros acidentário e prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir os referidos seguros perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva tais cobranças, restituindo-se à parte postulante da quantia paga referente ao seguro prestamista e de acidentes pessoais.

7. Para além disso, quanto a “tarifas de avaliação do bem” cumpre destacar que o col. STJ sedimentou entendimento no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, julgado na forma do art. 1.036, do CPC, (DJe 06/12/2018), em que restou definido os seguintes parâmetros:
“ [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe06/12/2018, destaquei).

8. Logo, em se tratando de financiamento de veículo usado, como é o caso dos autos, havendo previsão expressa no ajuste, é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem, somente quando houver a respectiva contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, sendo sempre possível o controle da abusividade excessiva no caso concreto.
In casu
, verifica-se que o recorrente não sucumbiu ao ônus de apresentar tempestivamente o respectivo termo que comprova a avaliação do bem. Quanto a este ponto, vale esclarecer que a juntada de documentos probatórios no curso do processo se dá até o encerramento da instrução processual, sendo intempestiva as provas apresentadas pelo Réu após a referida fase processual.

9. Por fim, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente
“ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”
, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

10. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em maio de 2024, deve ser procedida a restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)